Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, concedo aos agravados o prazo de 10 (dez) dias para que se manifestem sobre os documentos novos apresentados pela recorrente nos IDs 41576073 - Pág. 1/3. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46